Tribunal: TJBA
Processo: 8008542-45.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8008542-45.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: GILDASIO DE JESUS CERQUEIRA e outros

Advogado(s): FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS LEITE

IMPETRADO: 2ª VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. TRABALHO EXTERNO. FALTA GRAVE CONSISTENTE EM FUGA. INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL.
NOVA DATA BASE.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de apenado contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA que indeferiu pedidos de progressão de regime e de autorização para trabalho externo.

2. A defesa sustenta constrangimento ilegal, ao argumento de que houve excesso de execução em razão de atraso estatal na análise de progressões anteriores, o que teria contribuído para a fuga do apenado. Alega que a desídia estatal deveria afastar os efeitos da falta grave.

3. Consta dos autos que o paciente evadiu-se do estabelecimento prisional, permanecendo foragido por
mais de 14 anos
,
sendo recapturado em
0
9/9/2025.
O juízo da execução reconheceu a falta grave, fixou nova data-base para progressão e indeferiu o trabalho externo por ausência de requisitos objetivo e subjetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em saber:
(i)
se a alegada desídia estatal afasta os efeitos da falta grave decorrente de fuga, especialmente a interrupção do lapso temporal para progressão de regime; e
(ii)
se estão presentes os requisitos legais para concessão de trabalho externo ao apenado em regime fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A fuga do estabelecimento prisional configura falta grave, nos termos do art. 50, II, da Lei nº 7.210/1984 da Lei de Execuções Penais. Trata-se de infração de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo até a recaptura.

6. O cometimento de falta grave interrompe o prazo para a obtenção da progressão de regime, reiniciando-se a contagem a partir da data da infração ou, em caso de fuga, da recaptura, conforme art. 112, § 6º, da LEP e Súmula nº 534/STJ.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a fuga implica alteração da data-base para progressão, considerada a recaptura como novo termo inicial do lapso aquisitivo (STJ, AgRg no HC 866.369/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 12.08.2024).

8. A alegada demora estatal na apreciação de benefícios anteriores, ainda que reprovável, não afasta as consequências legais da falta grave. O direito à progressão não possui natureza absoluta e depende do preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo.

9. O art. 112, § 7º, da LEP estabelece que o bom comportamento é readquirido após 1 ano da ocorrência da falta grave ou após o cumprimento do requisito temporal para a obtenção do direito. No caso, a recaptura ocorreu em 9.9.2025, marco a partir do qual se reinicia a contagem do lapso.

10. A interrupção do prazo para progressão não alcança o livramento condicional, conforme Súmula nº 441/STJ. Todavia, tal circunstância não interfere na controvérsia em exame, restrita à progressão e ao trabalho externo.

11. Quanto ao trabalho externo, os arts. 36 e 37 da LEP condicionam sua concessão ao cumprimento mínimo de 1/6 da pena, além da demonstração de aptidão, disciplina e responsabilidade. No regime fechado, o labor externo restringe-se, em regra, a serviços ou obras públicas.

12. A falta grave interrompe igualmente o prazo para aferição do requisito objetivo de 1/6 da pena remanescente, o qual deve ser recalculado a partir da recaptura.

13. O histórico carcerário desfavorável, consistente em evasão prolongada por mais de 14 anos, evidencia fragilidade no requisito subjetivo, autorizando o juízo da execução a indeferir o benefício com base na disciplina e na segurança do estabelecimento.

14. A jurisprudência do STJ admite a valoração do histórico prisional para aferição do requisito subjetivo da progressão e de outros benefícios executórios (STJ, AgRg no HC 820.197/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 28.08.2023; AgRg no HC 908.050/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 23.10.2024).

15. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada na legislação de regência e na jurisprudência consolidada, inexistindo ilegalidade manifesta ou teratologia apta a justificar a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.
Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

“1. A fuga do estabelecimento prisional configura falta grave de natureza permanente e interrompe o lapso temporal para progressão de regime, reiniciando-se a contagem a partir da recaptura do apenado.

2. A alegada demora estatal na apreciação de benefícios não afasta as consequências legais da falta grave.

3. O trabalho externo exige o cumprimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo, podendo ser indeferido com base em histórico carcerário desfavorável e na ausência de lapso mínimo após a recaptura.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLVI; Lei nº 7.210/1984, arts. 36, 37, 50, II, 112, §§ 6º e 7º; CP, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 335.399/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 19.11.2015; STJ, AgRg no HC 866.369/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 12.08.2024; STJ, AgRg no HC 820.197/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgRg no HC 908.050/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 23.10.2024; Súmulas nº 441 e nº 534/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8008542.45.2026
.8.05.0000
,
impetrado pelo advogado
Fernando Antonio dos Santos Leite

(OAB/BA 73.378)
em favor de
GILDASIO DE JESUS CERQUEIRA
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE SALVADOR/BA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente
Habeas Corpus
e,
DENEGAR

a ordem, mantendo-se
a decisão vindicada em todos os seus termos
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 10 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06